Tribunal: TJPA
Processo: 0004043-53.2014.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2023-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004043-53.2014.8.14.0024

APELANTE: EMERSON ANTONIO KAVECKY MACHITI

APELADO: ANDREIA GARCIA KAVECKY MACHITI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

ACORDÃO Nº

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº

0809617-39.2018.8.14.0006

EMBARGANTE: ANA MARIA DE OLIVEIRA

EMBARGADO:
SC2 SHOPPING PARA LTDA

O V.
ACÓRDÃO (ID Nº.
11013087
), publicado em 14/09/2022

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO-AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC –REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO.

1-

Da simples leitura do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje sua reforma, sendo notória a pretensão do embargante de rediscutir a matéria.

2-

Desta feita, o V. acórdão tratou todos os pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação vigente, firmou entendimento pelo não cabimento do agravo de instrumento em razão da decisão não se encontrar dentre aquelas previstas no rol descrito no art. 1.015 do CPC.

3-

Recurso conhecido e desprovido, prequestionando-se, entretanto, toda a matéria suscitada pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
, tendo como ora embargante
ANA MARIA DE OLIVEIRA
e ora embargado
SC2 SHOPPING PARA LTDA

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores m
embros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade
, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 04 de

abril de 2023.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

ANA MARIA DE OLIVEIRA
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO
(ID Nº.
12118036
), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do v. Acórdão (ID Nº.
11994969
)
,
cuja ementa é a seguinte,
in verbis

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS: INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ASSINATURA DE TERMO ADITIVO – PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE ENTREGA – AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DAS DEMAIS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – VALIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO DECONSENTIMENTO – PREJUDICADOS OS DEMAIS PEDIDOS RECURSAIS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Apelação Cível em Ação Declaratória de Rescisão Contratual cumulada com Indenização por Danos Morais:

2. Cinge-se a controvérsia recursal ao pedido de reconhecimento do descumprimento contratual do apelado, condenação deste à restituição dos valores pagos, devidamente corrigido, ao pagamento de danos materiais, multa contratual e indenização por lucros cessantes.

3. O presente feito tem sua origem na Ação Declaratória de Rescisão Contratual cumulada com indenização por Danos Materiais ajuizada por Ana Maria de Oliveira (apelante) em face de SC2 Shopping Pará Ltda., sob o fundamento, em síntese, de descumprimento contratual por parte do réu.

4. As partes travaram relação de consumo, tornando-se aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor. De um lado, a requerente é consumidora, haja vista o artigo 2º, caput, do diploma legal, porquanto destinatária final do bem. De outro, o requerido enquadra-se na definição legal de fornecedor de seu artigo 3º, caput, uma vez que se organiza empresarialmente para oferta de bens no mercado de consumo.

5. Revolvimento da instrução processual.

6.

Não obstante a aparente extrapolação do prazo contido no Termo Aditivo, uma vez o prazo então fixado seria Abril/2018, observa-se que o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta), insculpido na 13.1, não fora alterado pelos Termos Aditivos firmados entre as partes. Ao contrário, consta expressamente que as demais cláusulas contratuais permanecem inalteradas, o que induz que a intenção de rescisão contratual baseada em extrapolamento do prazo de entrega, operada em 02/05/2018 pela recorrente, não deve surtir o efeito pretendido, ou seja: de extinguir a relação contratual, uma vez que a vigência do contrato não havia se exaurido.

7. 7Os Aditivos não possuem natureza unilateral e, assim, resta ausente o caráter iníquo ou desvantagem exagerada do Promitente Cedente, que induziria eventual nulidade, a teor do art. 51 do Código de Defesa do Consumidor.

8. Não se denota vício de consentimento capaz de ensejar a nulidade do Termo Aditivo ou de quaisquer de suas cláusulas.

9. Não resta demonstrada infração contratual levantada pela recorrente, o qual faz erigir a

impossibilidade de apreciação dos demais pedidos recursais, quais sejam: restituição de

parcelas, inversão de cláusula penal e lucros cessantes.

10. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
, tendo como partes
ANA MARIA DE OLIVEIRA
e
SC2 SHOPPING PARA LTDA
.

Alega a embargante que o v. acórdão foi omisso acerca
da cláusula 13.1 do instrumento particular de contrato de locação, asseverando que a cláusula determina que a inauguração do shopping poderia ser adiada por 180 (cento e oitenta) dias, porém o contrato não determinou que tal previsão

fosse aplicada a data de inauguração da SUC(S), objeto

do contrato firmado.

Por fim, requer o acolhimento dos declaratórios, a fim de corrigir os vícios apontados e prequestionar a matéria discutida.

Em contrarrazões o embargado pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 11306526)

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Prima facie, nos termos do art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração é modalidade recursal de integração, e destinam-se a afastar obscuridade, eliminar contradição existentes no julgado, ou suprir omissão sobre o tema que o Tribunal deveria ter-se pronunciado, ou ainda, corrigir evidente erro material, porventura nos termos do próprio Acórdão.

Tem, pois, os Embargos Declaratórios finalidade específica, qual seja: a de tornar claro o que é obscuro, de desfazer a contradição e de suprir a omissão. Por eles não se pode pretender buscar a reforma do julgado, mas apenas o seu esclarecimento ou a sua complementação, tendo-se admitido, ainda, a utilização destes para correção de erro material.

O embargante suscita a existência de omissão, sob o fundamento de que o Acórdão, ora embargado teria deixado de se manifestar acerca
da cláusula 13.1 do instrumento particular de contrato de locação, asseverando que a cláusula determina que a inauguração do shopping poderia ser adiada por 180 (cento e oitenta) dias, porém o contrato não determinaria

que tal previsão fosse aplicada a data de inauguração da SUC(S), objeto do contrato formado.

Da análise dos autos observa-se que, que não prosperam a irresignação da embargante, vejamos um trecho do acórdão guerreado:

Da documentação acostada pela parte autora, verifica-se o Instrumento Primitivo

firmado entre as partes, do qual faz parte o Quadro Resumo da Locação (ID 10044730), de onde se extrai como prazo inicial de inauguração do empreendimento Abril/2016, juntamente com a inauguração do Shopping Metrópole Ananindeua (Cláusula 6.2), que, conforme a Cláusula 13.1, previa prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias,
in verbis
:

13.1. A exclusivo critério da LOCADORA, sem que tenha que justificar tal decisão e sem que desta decorra qualquer direito à(o) LOCATÁRIA(O), inclusive quanto à indenização, a inauguração do shopping poderá ser adiada ou antecipada por até 180 (cento e oitenta) dias da data prevista, ressalvados os atrasos decorrentes de caso fortuito ou força maior, que

poderão gerar prorrogação por qualquer prazo.

(...)

13.7. O(s) salão(ões) de uso comercial locado(s) será(ão) entregue(s) à(ao)

LOCATÁRIA(O) 60 (sessenta) dias antes da data marcada para a inauguração do Shopping, a fim de que, nesse prazo, impreterivelmente, façam obras de acabamento e decoração.

(...)

13.9. Com a assinatura do contrato de locação, a(o) LOCATÁRIA(O) obrigasse a participar da inauguração, iniciando duas atividades na data e hora

marcada para as solenidades programadas para a inauguração do SHOPPING METRÓPOLE ANANINDEUA, realizando a promoção e publicidade que lhe convier. Fica, no entanto, vedado iniciar suas atividades

antes da inauguração do Shopping Center.

(...)

Da análise, verifica-se que o

V. acórdão tratou todos os pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação vigente, firmou entendimento pela comprovação de

uma inconcebível situação de constrangimento, tendo em vista a acusação injusta de crime de roubo, havendo ofensa aos seus direitos da personalidade, cabendo ao embargante arcar com a indenização por danos morais.

Salienta-se que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO, prequestionando, entretanto, toda a matéria suscitada pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC
.

É COMO VOTO.

Belém (PA),
04 de abril de 2023.

MARIA DE

NAZARÉ SAAVEDRA

GUIMARÃES.

Desembargadora-Relatora

Belém, 13/04/2023